Tribunal: TJES
Processo: 5001800-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001800-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001800-81.2020.8.08.0000

RECORRENTE :
STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI-ME

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

PROCURADOR:
VICTOR ZANELATO MARTINS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº

0001108-53.2020.8.08.0038

MAGISTRADO :

MAXON
WANDER MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI-ME, por inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de
imediata

suspensão
do
Pregão Presencial n. 05/2020, Processo n. 527307, bem como eventual contrato dele decorrente
.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i)

participou
de processo licitatório para
registro de preços e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem de pneu e casther dos veículos pertencentes à frota do Município, conforme edital e termo de referência; (ii) foi vencedora nos lotes 1 e 2, por ter ofertado as propostas mais vantajosas; (iii)

na fase de habilitação, foi inabilitada embora tenha apresentado toda documentação requisitada no edital; (iii) segundo a Sra. Pregoeira, a inabilitação decorreu da suposta falta de apresentação do atestado de capacidade técnica em cópia autenticada, o que fere o item 6 das observações do edital; (iv) entretanto, juntamente com a cópia constante do

envelope de documentos, a Recorrente também apresentou o atestado de capacidade técnica original para conferência, o que, na visão da Pregoeira, não seria suficiente para atestar a validade da cópia contida no envelope de habilitação; (v) interpôs recurso administrativo, que foi indeferido pela Pregoeira; (vi) diante da continuidade da licitação, com a adjudicação do objeto à empresa segundo colocada, cuja proposta é mais onerosa ao Município, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança originário; (vii) o Juízo
a quo
inicialmente deferiu o pedido liminar, para suspender o procedimento; (viii)

posteriormente, o juízo suspendeu sua decisão anterior, determinando a continuidade do contrato, mesmo eivado de ilegalidade, para atender à demanda do Município; (ix) faz-se necessária a suspensão do processo licitatório e do contrato dele decorrente; e (x) a

decisão

agravada

é

suscetível de causar lesão grave e de difícil, se não de impossível reparação, pois, a continuidade da licitação, com

a
assinatura do contrato com empresa indevidamente vencedora, bem como com a prestação de serviços e

a realização de pagamentos pelo Município de Nova Venécia, causando prejuízo à Recorrente e aos cofres públicos, diante da contratação de proposta com valor mais elevado.

A Recorrente pleiteou a concessão da tutela de urgência para determinar a
imediata

suspensão
do
Pregão Presencial n. 05/2020, Processo n. 527307, bem como eventual contrato dele decorrente
, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do mesmo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória –ES, 23 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001800-81.2020.8.08.0000

RECORRENTE :
STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI-ME

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

PROCURADOR:
VICTOR ZANELATO MARTINS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº

0001108-53.2020.8.08.0038

MAGISTRADO :

MAXON
WANDER MONTEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR
)

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018,
§ 2º DO CPC

O Recorrido suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018,
§ 2º, do CPC, no prazo de 3 (três) dias.

Aduziu que, somente 25 (vinte e cinco) dias após a interposição do recurso, a Recorrente diligenciou para demonstrar ao Juízo
a quo
acerca da mesma.

Segundo o Recorrido, a interposição do agravo ocorreu em 23.07.2020 (evento Id 647765), enquanto a comunicação da interposição ao Juízo
a quo
somente foi feita em 17.08.2020, conforme petição anexada às contrarrazões, o que enseja a inadmissibilidade recursal.

Muito bem.

O agravo de instrumento em exame foi interposto no PJE em
23.07.2020
(sexta-feira) e, de fato, o documento ID 727838 comprova que a Recorrente não cumpriu o disposto no artigo
1.018,
§ 2º, do CPC.

O processo originário – mandado de segurança n
o

0001108-53.2020.8.08.0038 -
tramita em
autos físicos
perante a 1
a
Vara Cível da Comarca de Nova Venécia – ES.

“O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art.
1.018
do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (
autos
originários e
autos
do
agravo
de
instrumento
), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.”
[1]

Entretanto, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

“a finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art.
1.018
do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).”
[2]

Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça que,

se “a parte recorrida apresentou contrarrazões ao
agravo
de
instrumento,
ou seja, exerceu o seu direito de defesa. Por esse motivo, não há que se falar na inadmissibilidade do
agravo
de
instrumento
pelo descumprimento da exigência do art.
1.018,
§§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
[3]

No caso, como o Recorrido apresentou contrarrazões, e, portanto, exerceu o direito de defesa, resta afastada a inadmissibilidade do recurso.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI-ME, por inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de
imediata

suspensão
do
Pregão Presencial n. 05/2020, Processo n. 527307, bem como eventual contrato dele decorrente
.

Extrai-se dos autos, que a Recorrente participou
do
Pregão Presencial n. 05/2020 (Processo n. 527307), realizado pelo Município Recorrido,
para
registro de preços e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem de pneu e casther dos veículos pertencentes à frota do Município, conforme edital e termo de referência.

No que tange aos lotes 1 e 2, sagrou-se vencedora do procedimento, por ter apresentado as propostas mais vantajosas.

Não obstante, na fase de habilitação, foi inabilitada sob o fundamento de
falta de apresentação do atestado de capacidade técnica em cópia autenticada, o que viola o item 6 das observações do edital.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) apresentou toda a documentação
requisitada no edital; (ii) juntamente com a cópia constante do

envelope de documentos, apresentou também o atestado de capacidade técnica original para conferência, o que, na visão da Pregoeira, não seria suficiente para atestar a validade da cópia contida no envelope de habilitação; (iii) interpôs recurso administrativo, que foi indeferido pela Pregoeira; (iv) diante da continuidade da licitação, com a adjudicação do objeto à segunda colocada, cuja proposta é mais onerosa ao Município, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança originário; e (v) inicialmente, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, para suspender o procedimento, e, posteriormente, determinou a continuidade do contrato, para atender à demanda do Município.

Assim, pleiteou a suspensão do processo licitatório e do contrato dele decorrente, argumentando que a decisão

agravada

é

suscetível de causar lesão grave e de difícil, se não de impossível reparação, pois, a continuidade da licitação, com

a
assinatura do contrato com empresa indevidamente vencedora, bem como com a prestação de serviços e

a realização de pagamentos pelo Município de Nova Venécia, causarão prejuízo à Recorrente e aos cofres públicos, diante da contratação de proposta com valor mais elevado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3
o
, da Lei 8666/93,
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia
,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
”

O diploma legal em referência, no artigo 41, caput, estabelece a vinculação da Administração às normas e condições fixadas no edital do certame.

O item 8.1. do edital, estabelece que,
após o encerramento da fase de lances
verbais, com o julgamento das propostas de preço,
proceder-se-á a abertura do envelope B, para a análise dos documentos de habilitação das proponentes classificadas
.

O item 8.2 do edital, que trata da habilitação, dispõe que será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos indicados nos itens 8.2.1 a 8.2.4,
desde que atendidos os requisitos especificados nas observações 1 s 8 deste item.

Na observação 6, o edital estabelece que
somente serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas
, indicando as formas de autenticação aceitas no certame. Vejamos:

“6) Os documentos poderão ser apresentados no original ou
por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou por autenticação direta da Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, designada pela Portaria n
o

2.815, de 19 de agosto de 2019
, exceto a proposta, contudo:

a)
Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação.
”

Na observação 7, o edital prevê que “os documentos exigidos para habilitação, consoante estabelecido no item 8 deste Edital, não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem no seu requerimento,
não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame
.”

No caso em exame, a Recorrente foi inabilitada por ter apresentado o
Atestado de Capacidade Técnica em
cópia simples
(sem autenticação), deixando de observar, portanto, as exigências do item 6 do Edital – Observações da Cláusula Oitava -.

Conforme narrou a Recorrente,
“
juntamente com a cópia que se encontrava no envelope de documentos, a empresa Streetcar também apresentou o atestado de capacidade técnica original para conferência, o que na visão da Pregoeira não seria suficiente para atestar a validade da cópia contida no envelope de habilitação.”

Nas contrarrazões, o Município trouxe a lume a manifestação da Pregoeira acerca dos fatos. Vejamos:

Diante dos fatos narrados, os autos foram encaminhados para a Pregoeira, que se manifestou às fls.404/407:“

(...) No entanto, no que pese a afirmação da Recorrente de que apresentou cópia acompanhada do atestado original para permitir a conferência pelo servidor, não deve prosperar,
pois no envelope de habilitação continha somente o atestado de capacidade técnica em cópia simples e o representante legal da empresa solicitou que a Pregoeira fizesse a substituição do atestado apresentado no envelope pelo documento que ele continha em mãos, o que não foi aceito, uma vez que a cópia do documento deveria constar no envelope de habilitação lacrado, conforme exigido em edital
(...).”

Assim, seja pela narrativa da Recorrente, seja pelo relato do Recorrido, observa-se que, ao entregar os documentos de habilitação, a Recorrente não observou a regra prevista no edital do certame.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não vislumbro a existência de ilegalidade na conduta da Pregoeira, que recusou-se a aceitar a substituição do documento em questão, após encerrado o prazo para a entrega dos envelopes com os documentos.

Aparentemente, a conduta da Pregoeira foi praticada em observância aos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles a legalidade, a impessoalidade e a moralidade,

e em observância ao disposto nos artigos 3
o
e 41, da Lei 8666/93 e no edital do certame licitatório.

Nesse contexto, não verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela Recorrente.

Da mesma forma, conforme registrei na
decisão interlocutória anteriormente prolatada, a
suspensão do procedimento licitatório poderá ser mais lesiva à saúde da coletividade (interesse público primário) do que a prestação dos serviços pela empresa que presentou a segunda melhor proposta

no procedimento licitatório em questão (interesse público secundário).

Como consignado anteriormente, embora haja interesse público (secundário) na realização de procedimento licitatório hígido, visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, no caso concreto, é preciso levar em consideração a situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do COVID19, atualmente enfrentada no Estado do Espírito Santo.

A
suspensão do procedimento licitatório em referência impede a realização da troca de pneus das ambulâncias, ante a impossibilidade de realizar alinhamento, balanceamento e cambagem dos mesmos, conforme ofício encaminhado a Procuradoria do Município pelo Secretário de Saúde ao Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] para instalação de novos pneus nas ambulâncias, é necessária a realização de alinhamento, balanceamento e cambagem, visto que as ambulâncias estão trafegando sem condições de segurança, com péssimo estado dos pneus, necessitando de troca urgente, buscando evitar acidentes e preservando a vida de nossos pacientes e servidores.”

É fato notório que, com a pandemia da COVID19, houve um expressivo aumento da demanda por serviços públicos de saúde, o que inclui os serviços de

transporte de pacientes, realizado pelas ambulâncias.

Nos municípios do interior, o transporte de pacientes feito pelas ambulâncias da frota do município, em sua grande maioria, é indispensável para a preservação da saúde e da vida de muitos munícipes, que não dispõem de veículos próprios e, tampouco, da possibilidade de utilização de serviços privados de ambulância, seja pela insuficiência de recursos financeiros, seja pelo fato de, em muitos municípios, o serviço privado sequer existir.

Assim, conforme conclui anteriormente, a suspensão do procedimento licitatório, visando à averiguar a existência da alegada irregularidade do mesmo, pode colocar em risco a saúde e a vida de muitos munícipes e, consequentemente, o interesse público primário.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020
.

[2]

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020
.

[3]

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001800-81.2020.8.08.0000

RECORRENTE :
STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI-ME

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

PROCURADOR:
VICTOR ZANELATO MARTINS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº

0001108-53.2020.8.08.0038

MAGISTRADO :

MAXON
WANDER MONTEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ARTIGO 1.1018,
§ 2º, DO CPC.
DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO PARA O RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL. FASE DE HABILITAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DO PRAZO DE ENTREGA. RECUSA DO PREGOEIRO. POSSIBILIDADE. LEI 8666/93. OBSERVÂNCIA.

1.

“O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art.
1.018
do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (
autos
originários e
autos
do
agravo
de
instrumento
), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.)

2.

“A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art.
1.018
do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.)

3.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

se “a parte recorrida apresentou contrarrazões ao
agravo
de
instrumento,
ou seja, exerceu o seu direito de defesa. Por esse motivo, não há que se falar na inadmissibilidade do
agravo
de
instrumento
pelo descumprimento da exigência do art.
1.018,
§§ 2º e 3º, do CPC/2015.”

(RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020.)

4.

Nos termos do artigo 3
o
, da Lei 8666/93,
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia
,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
”

5.

A Lei de Licitações, no artigo 41, caput, estabelece a vinculação da Administração às normas e condições fixadas no edital do certame.

6.

Se o edital do certame previu a forma e o prazo de entrega dos documentos de habilitação,
não se vislumbra ilegalidade na conduta da Pregoeira, que recusou-se a aceitar a substituição de documento de habilitação, após encerrado o prazo para a entrega dos respectivos envelopes.

7.

Neste caso, a recusa da Pregoeira encontra amparo nos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles a legalidade, a impessoalidade e a moralidade,

e em observância ao disposto nos artigos 3
o
e 41, da Lei 8666/93 e no edital do certame licitatório.

8.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.